Tribunal: TCU
Processo: 019.093/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9009/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de concessão em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso II, do Regimento Interno, c/c o art. 7o da Resolução TCU no 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.093/2023-3 (REFORMA) 1.1. Interessados: Ademir Mello (XXX.003.187-XX); Antonio Teixeira Pinto (XXX.606.802-XX); Enne Rodrigues Portella (XXX.558.327-XX); Joaquim Laudier Monteiro (XXX.241.325-XX); Lucimar Bastos Gouvea (XXX.635.257-XX); Lucimar Bastos Gouvea (XXX.635.257-XX); Luiz Augusto da Silva Tavares (XXX.838.187-XX); Ney de Carvalho Villela (XXX.296.728-XX); Roberto Martins dos Santos (XXX.613.947-XX); Wilson Jose de Carvalho (XXX.017.177-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.